Tribunal: TJSP
Processo: 2113942-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação civil pública – Legitimidade da Defensoria Pública – Interesses Difusos, Coletivos ou Individuais Homogêneos – C. STJ que encampa exegese ampliativa da condição jurídica de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico - Provimento do recurso.